Tribunal: STF
Processo: RE 539941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA
   - GDAJ. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.048/2000. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não diverge da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o acórdão do Tribunal
   a quo que estende gratificação a servidores inativos quando
   reconhecida a sua natureza de reajuste salarial.